Tribunal: TJDFT
Processo: 0752668-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0752668-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: RODRIGO GUILHERME DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Banco Volkswagen S/A em face da r. decisão (ID 22259745, fls. 14/17) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão que move em desfavor de Rodrigo Guilherme dos Santos, deferiu a pesquisa do endereço do Agravado nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo e determinou que, após as diligências, caso não seja possível a localização do bem, o Agravante deverá promover a conversão da ação em execução. O Agravante demonstra irresignação quanto ao trecho da decisão em que o d. Juízo determinou que ele deverá requerer a conversão do feito em execução, caso não seja possível localizar o automóvel. Alega que o “Juiz determinou a conversão automática da ação de busca e apreensão em execução”, mas que isso é uma faculdade do credor. Requer a antecipação da tutela recursal, alegando que há risco de o “veículo desaparecer ou envolver-se em algum sinistro até o julgamento da lide”. É o relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque não houve determinação de conversão automática da ação em execução, mas somente uma admoestação no sentido de que, na impossibilidade de localização do bem, o Autor deverá converter o feito em execução. Ressalte-se que o julgador, ao analisar os embargos de declaração opostos pelo ora Agravante, explicitou que não há obrigação na conversão, mas que tal circunstância, aliada à não localização do bem, pode gerar a extinção do feito (ID 22259745, fls. 28/29). Acrescente-se que o trecho da decisão impugnada não acarreta, por si só, prejuízo ao direito do Agravante, seja de ordem material ou processual, pois não se sabe até o momento se o automóvel objeto do processo será ou não localizado. Esse cenário evidencia a falta de interesse processual. Assim, não conheço do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator